Tribunal: TJDFT
Processo: 0702033-42.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702033-42.2025.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCO ANTONIO RESENDE SAMPAIO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por MARCO ANTÔNIO RESENDE SAMPAIO: “Trata-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. O DF apresentou impugnação. Alega a existência de excesso de execução. No ponto, afirma que a parte autora utilizou o montante total do valor para atualizar através da SELIC, e que o correto é se fazer parcela a parcela. Intimada, a parte exequente apresentou resposta. Aduz que a diferença indicada pelo DF se deu porque o requerido simplesmente desconsiderou os valores referentes aos meses de junho a agosto de 2020, conforme cálculo id. 233734112 e planilha de valores devidos id. 212043075. Ainda, afirma que o requerido tampouco considerou o valor dos honorários de sucumbência no cálculo apresentado. É o relato. DECIDO. A sentença exequenda assim determinou: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor para condenar o DF ao pagamento de R$ 143.996,13 (cento e quarenta e três mil, novecentos e noventa e seis reais e treze centavos) – valor histórico indicado na soma das planilhas de ID 212043083, Págs. 165 a 167 e 187 a 188. Sobre o valor deve incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde quando cada parcela se tornou devida até 08.12.2021; a partir de 09.12.2021, aplica-se a SELIC, conforme EC n.o 113/2021. Como consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, o condeno o DF ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, I do Código de Processo Civil. O DF defende que a SELIC deve incidir de parcela a parcela e não sobre o valor histórico. Sem razão. Como se nota nos cálculos da parte exequente, as parcelas foram atualizadas monetariamente até 12/2021, e, posteriormente aplicada a SELIC. A aplicação da SELIC de parcela a parcela não deve gerar divergência porque os valores foram atualizados até o termo inicial de aplicação da SELIC. Assim, a divergência encontrada pelo DF não se justifica pelo argumento destacado. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF. Como destacado pela parte exequente, o DF deixou de incluir os valores referentes aos meses de junho a agosto de 2020. Conforme consta no título judicial, tais parcelas estão inseridas nas planilhas de ID 212043083, Págs. 165 a 167 e 187 a 188, e, portanto, deveriam compor a base de cálculos. Ainda, observo que a parte exequente utilizou sistema do Banco Central para atualizar o débito exequendo. Contudo, tal sistema não permite indicar devidamente os termos finais e iniciais para cômputo da atualização monetária. Por tal razão, a fim de evitar dano ao erário, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para auxiliar este Juízo a apurar o valor efetivamente devido. Com a resposta da Contadoria Judicial, intimem-se as partes. Prazo: 5 dias, exequente, 10 dias, DF, inclusa a dobra legal. Após, retornem conclusos. AO CJU: Dê-se ciência às partes. Remetam-se à Contadoria Judicial. Com a resposta da Contadoria Judicial, intimem-se as partes. Prazo: 5 dias, exequente, 10 dias, DF, inclusa a dobra legal. Após, retornem conclusos.” O Agravante sustenta que “apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, considerando o excesso de execução no valor de R$ 237.474,73, conforme os cálculos elaborados pela gerência técnica especializada da Procuradoria-Geral do DF e anexados aos autos”. Acrescenta que “o periculum in mora decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de Precatório”. Conclui que “a homologação dos cálculos apresentados pelo ente público é medida que se impõe, considerando a presunção relativa de legalidade e veracidade dos atos administrativos”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para reconhecer o excesso de execução e homologar os cálculos apresentados pelo ente público” e “a condenação do exequente em honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. O artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 instituiu a seguinte metodologia para os encargos financeiros dos débitos da Fazenda Pública: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” A Emenda Constitucional 113/2021 entrou em vigor no dia 09/12/2021, data a partir da qual, sobre o débito cobrado no cumprimento de sentença, deve incidir unicamente a SELIC, índice que, por força dessa norma jurídica, engloba atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. Nesse contexto, a base de cálculo para incidência da SELIC é o valor consolidado do débito até novembro de 2021. A propósito, dispõe o artigo 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” A respeito do tema, decidiu esta Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA RETROATIVA. IMPUGNAÇÃO. SELIC. APLICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. AGRAVO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Cumprimento de sentença para pagamento de valores retroativos do abono de permanência. 2. Decisão anterior – A r. decisão agravada rejeitou a impugnação e consignou que a taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se é aplicável a Selic a partir de dezembro/2021, somente sobre o valor com correção monetária, sem incidência de juros, e não sobre o débito até então consolidado. III – Razões de decidir 4. A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, §1o, da Resolução no 303 de 18/12/2019 do CNJ, o que não gera bis in idem, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. (AGI 0742763-66.2024.8.07.0000, 6a T., rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 09/02/2025)” Assim, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator